Tribunal: TJMT
Processo: 0011975-11.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011975-11.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOLANGE ALVES DA SILVA MEDEIROS - CPF: 028.465.061-75 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – OFENSA A DIALETICIDADE AFASTADA -
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE QUE A PARCELA MENSAL PACTUADA NÃO CORRESPONDE AQUELA CONSTANTE DO CONTRATO QUE SUPOSTAMEMTE TERIA SIDO

ALTERADO PELA PARTE DEMANDADA
–
REALIZAÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMA

QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO É AUTENTICA SENDO DO PUNHO DA APELANTE – PROVA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA
– DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL JÁ QUE
EM NADA CONTRIBUIRIA O DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES PARA REPRODUZIREM FATOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS QUANTO AO VALOR DAS PARCELAS MENSAIS DO VEÍCULO
–
PARTE QUE ASSINOU O CONTRATO IMPLICANDO RECONHECER QUE CONSTATOU O VALOR DAS PARCELAS PACTUADAS
-
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
CONDENAÇÃO DA PARTE POR LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a preliminar de ofensa à dialeticidade quando se verifica na peça recursal que a Recorrente expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e porque busca a sua reforma, inclusive, nenhum prejuízo ocasionou à defesa que quanto a apresentação das contrarrazões

A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, sendo certo que ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

No caso
ao examinar o conjunto probatório, inclusive, a prova grafotécnica produzida demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, não havendo falar em cerceamento de defesa.

A condenação por litigância de má fé é pertinente em razão do conduta temerária da Apelante ao ajuizar a demanda embora ciente que a realidade dos fatos é diversa da sustentada na inicial.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
0011975-11-2015

APELANTE:
SOLANGE ALVES DA SILVA MEDEIROS

APELADOS:
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE E BANCO ITAÚ LEASING S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Solange Alves da Silva Medeiros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais

e Restituição de Valores ajuizada pela Apelante
, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade visto que beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante assevera que no caso ocorreu cerceamento de defesa
, afirmando a necessidade de realização de audiência para oitiva de testemunha bem como colher o depoimento pessoal das partes a fim de esclarecer o real valor pactuado quanto as parcelas mensais do veículo adquirido pela mesma junto a parte recorrida.

Argumenta que

foi realizada prova pericial, no entanto,
tem como ponto controvertido a alteração do valor da parcela, e o valor correto, asseverando que não era apenas a assinatura da autora, havendo outros

itens a serem comprovados mediante prova testemunhais, sendo que a

comprovação da assinatura não abarca o valor correto da parcela, já que

a situação indica que
o valor da parcela 793,11 foi inserida depois da assinatura do contrato.

Alega que o valor que havia combinado era de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais),

havendo necessidade de o reconhecimento do cerceamento de defesa, acatando a preliminar apontada, devolvendo o feito à Instância de origem para realização de audiência com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes
a fim de comprovar o valor correto da parcela do veículo.

Assinala que a condenação por litigância de má fé e que foi pactuado

R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) pela parcela do carro, e, não R$ 793,11 (setecentos e noventa a três reais e onze centavos). Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões

o Apelado Banco Itaú Leasing S/A, sustenta que não foi observado o princípio da dialeticidade.

Argumenta que
no caso não há falar em cerceamento de defesa, sendo protelatória a pretensão da Recorrente
, acrescentando que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, mas apenas a irresignação da Apelante em face de resultado que lhe foi desfavorável. Pugna pela manutenção da sentença inclusive quanto a condenação da Apelante por litigância de má fé.

Quanto a
Apelada Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda, refuta a tese sustentada pela Apelante, aduzindo que a sentença deve ser mantida em seus termos
.

Afirma que não há cerceamento de defesa no caso, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas e colher depoimento das partes, uma vez que foi realizada prova grafotécnica que concluiu ser da Apelante a assinatura lançada no contrato referente a aquisição do veículo.

Assevera que estranhamente a Apelante somente ajuizou em 11/06/2015, quando restavam somente 12 parcelas a serem pagas das 72 pactuadas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Como visto,

o Apelado
Banco Itaú Leasing S/A, alega
preliminar de ofensa à dialeticidade
.

Referida preliminar não prospera, tendo em vista que se constata na peça recursal que a Recorrente expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e porque busca a sua reforma, inclusive, nenhum prejuízo ocasionou à defesa que quanto a apresentação das contrarrazões

Portanto não há falar em ofensa à dialeticidade.

VOTO - CERCEAMENTO DE DEFESA

No caso, o cerne da questão consiste em analisar apenas a questão referente a alegação de cerceamento de defesa, em razão da alegação de necessidade de produção de prova oral, no entanto, os argumentos elencados pela Apelante quanto a alegação de cerceamento de defesa não prosperam.

Conforme ressai dos Autos a Apelante ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito na qual, alega que
em 14/08/2010, compareceu ao feirão de veículo realizado pela empresa
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda,

e que adquiriu

o veículo Gol ano 2010/2011, em 16/08/2010,
para pagamento em 72 parcelas no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais).

Afirma que, no entanto, o valor constante do carnê consiste na quantia mensal de
R$ 793,11 (setecentos e noventa três reais e onze centavos), portanto,

superior ao pactuado, tendo ocorrido propaganda enganosa.

Quanto a Instituição Financeira afirma que o contrato foi livremente pactuado entre as partes
, sendo que
a Autora teve conhecimento dos valores constantes do mesmo não havendo ilegalidade em relação ao contrato questionado.

Constata-se que foi realizada prova pericial conforme se verifica no ID 326185380,
cuja prova concluiu que a assinatura constante do contrato é autêntica e que a
s assinaturas

provieram do punho escritor de Solange Alves da Silva Medeiros
.

Diante desse quadro o Juízo
a quo

julgou a demanda improcedente, reconhecendo que a alegação de eventual fraude no caso não prospera, não havendo falar em contrato fraudado ou manipulado.

Ocorre que a Apelante alega a necessidade de oitiva de testemunha, bem como seja colhido depoimento pessoal das partes, reafirmando que o valor pactuado teria sido de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais) e que o valor diferente constante do contrato possivelmente foi lançado no referido Instrumento após a sua assinatura.

Com efeito, constata-se que a Apelante firmou o contrato de livre e espontânea vontade lançando no mesmo a sua assinatura e anuência, tanto assim que realizou o pagamento de 60 parcelas,

valendo anotar que a situação retratada nos Autos dispensa a oitiva de testemunha que em nada irá contribuir para o deslinde da causa, tampouco, há necessidade de colher depoimento pessoal das partes para replicarem os mesmos argumentos já constantes dos Autos.

Cumpre anotar que
ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados constantes dos Autos mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, especialmente, no pertinente a suposta fraude com relação ao contrato questionado, e valor das parcelas, valendo ressaltar que a Apelante firmou referido Instrumento, sendo de se concluir que possui entendimento de todo homem médio, tratando-se de pessoa maior e capaz de entender as informações elencadas no contrato.

Além disso, a prova grafotécnica confirma que o contrato foi assinado pela Autora, não sendo crível que não tenha verificado o valor mensal das parcelas que estava contratando, ademais, somente ajuizou a demanda.

Dessa forma a questão é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas e,
tampouco colher depoimento das partes para replicarem os fatos que já constam dos Autos
como já mencionado, sendo certo que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente

aos fatos argumentados pela Recorrente.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa.

Ademais, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide
sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento
, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo e no caso, inclusive, realizado prova grafotécnica.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Com relação a condenação da Apelante por litigância de má fé, anoto que a sentença não merece ser reformada.

Constata-se que a Apelante firmou o contrato de financiamento do veículo, sendo que após o pagamento de 60 parcelas de 72 pactuadas ajuizou a demanda alegando suposta fraude em relação ao contrato quanto ao valor das parcelas, atuando de forma temerária ao ajuizar a demanda, já que ciente de que a realidade dos fatos seria diversa.

Diante dessas considerações, não assiste razão à Apelante quanto aos argumentos elencados na peça recursal de modo que
nego provimento ao recurso de Apelação e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 12
sobre o valor atualizado da causa

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025